Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. FATOS OCORRIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. ALEGADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE AUFERE RENDA MAIOR DO QUE A ALEGADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA. FILHOS MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Admitida a juntada de documentos com as contrarrazões ao recurso.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.